Tribunal: CARF
Processo: 10675.002673/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
Não é passível de nulidade a decisão de primeira instância que esteja devidamente motivada e fundamentada, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa do contribuinte.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.Súmula CARF no 163.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, a norma que seja expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato pretérito, restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
Amolda-se o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do CTN ao §9oA, do art. 3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no 12.873.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
COFINS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização, pelos beneficiários, da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA, art. 3o da Lei 9.718/98.
COFINS. COOPERATIVAS. RECEITAS FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
As receitas financeiras não integram a base de cálculo das Contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS, uma vez que não são receitas decorrentes da prestação de serviços ou da atividade principal das cooperativas médicas operadoras de plano de saúde.
COFINS. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS. INTERCÂMBIO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide a Contribuição para a COFINS sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas, por serem decorrentes de atos cooperativos. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ, em regime de recursos repetitivos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PIS/PASEP. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização, pelos beneficiários, da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA, art. 3o da Lei 9.718/98.
PIS/PASEP. COOPERATIVAS. RECEITAS FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
As receitas financeiras não integram a base de cálculo das Contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS, uma vez que não são receitas decorrentes da prestação de serviços ou da atividade principal das cooperativas médicas operadoras de plano de saúde.
PIS/PASEP. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS. INTERCÂMBIO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide a Contribuição para o PIS/Pasep sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas, por serem decorrentes de atos cooperativos. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ, em regime de recursos repetitivos.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.002673/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.848 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
UNIMED ALTO PARANAIBA COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
Não é passível de nulidade a decisão de primeira instância que esteja
devidamente motivada e fundamentada, possibilitando o pleno exercício do
direito de defesa do contribuinte.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.Súmula CARF
no 163.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, a norma que
seja expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato
pretérito, restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos
dispositivos interpretados.
Amolda-se o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do CTN ao
§9oA, do art. 3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter interpretativo, introduzido
em 2013 pela Lei no 12.873.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
COFINS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE
DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, as operadoras de
planos de assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais
decorrentes da utilização, pelos beneficiários, da cobertura oferecida pelos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.002673/2007-08
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de
transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA, art. 3o da Lei
9.718/98.
COFINS. COOPERATIVAS. RECEITAS FINANCEIRAS. BASE DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO.
As receitas financeiras não integram a base de cálculo das Contribuições para o
PIS/Pasep e da COFINS, uma vez que não são receitas decorrentes da
prestação de serviços ou da atividade principal das cooperativas médicas
operadoras de plano de saúde.
COFINS. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS.
INTERCÂMBIO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide a Contribuição para a COFINS sobre as receitas obtidas com
intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas, por serem
decorrentes de atos cooperativos. Aplicação de tese firmada em julgamento do
STJ, em regime de recursos repetitivos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PIS/PASEP. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA
BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, as operadoras de
planos de assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais
decorrentes da utilização, pelos beneficiários, da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de
transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA, art. 3o da Lei
9.718/98.
PIS/PASEP. COOPERATIVAS. RECEITAS FINANCEIRAS. BASE DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO.
As receitas financeiras não integram a base de cálculo das Contribuições para o
PIS/Pasep e da COFINS, uma vez que não são receitas decorrentes da
prestação de serviços ou da atividade principal das cooperativas médicas
operadoras de plano de saúde.
PIS/PASEP. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS.
INTERCÂMBIO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide a Contribuição para o PIS/Pasep sobre as receitas obtidas com
intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas, por serem
decorrentes de atos cooperativos. Aplicação de tese firmada em julgamento do
STJ, em regime de recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para: (i) aplicar os ajustes de base de cálculo apurados em
diligência fiscal, na forma prevista pelo § 9o-A, do art. 3o da Lei no 9.718/1998, introduzido pela
Lei no 12.873/2013; (ii) excluir as receitas financeiras (Conta 34: Rendimentos c/
Aplicação/Juros/Sobras Diversas) das bases de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da
COFINS; e (iii) reconhecer a não incidência das contribuições sobre o ato cooperativo recebidos
de outras cooperativas (Conta 331: Cartão/Intercâmbio Eventual), na forma prevista pelo artigo
79 da Lei Federal n.o 5.764/1971.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, o Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares e o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio
Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 09-24233, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG,
que julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de ofício, conforme Ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
SOCIEDADE COOPERATIVA.
As sociedades cooperativas estão sujeitas ao recolhimento da COFINS e
do PIS/Pasep, sobre todos os atos por elas praticados, sejam eles
classificados de cooperativos ou não.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÕES.
COOPERATIVA
DE
SERVIÇOS MÉDICOS. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE -
Na apuração da base de cálculo da COFINS e do PIS/Pasep, para os fatos
geradores ocorridos a partir de dezembro de 2001, as operadoras de
planos de assistência à saúde, poderão deduzir de sua receita bruta o
valor da diferença positiva entre os desembolsos efetivamente realizados
para indenizar seus conveniados por eventos realizados em associados de
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

outra operadora e as quantias recebidas desta outra operadora a título de
ressarcimento por aqueles desembolsos.
Lançamento Procedente
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de COFINS no valor total
de R$ 232.209,59 (fls. 04 e seguintes), e de PIS/Pasep no valor total de R$ 50.311,06
(fls. 17 e seguintes), relativo a falta/insuficiência de recolhimento das contribuições
nos períodos de apuração de 01/2003 a 12/2006;
A empresa apresenta impugnações (fls. 482 e seguintes e 863 e seguintes), nas
quais alega que:
a) os atos cooperativos estão amparados da incidência tributária em face da
regra dos artigos 79, 87 e 111 da Lei 5.764/71, conforme decisões do STJ;
b) a receita de intercâmbio não é tributável, visto que esse se caracteriza como
um autêntico ato cooperativo, porquanto realizado em duas cooperativas entre si,
quando associadas;
c) deve se excluído do auto de infração o valor lançado a título de sobras, como
determina a Lei n° 10.676/2003; o d) devem ser deduzidos da base de cálculos valores
previstos no § 9% do artigo 3°, da Lei 9.718/1998.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal em
data de 26/06/2009 (Aviso de Recebimento de fls. 446), apresentando o Recurso Voluntário por
meio de protocolo físico em 24/07/2009, pelo qual fez os seguintes pedidos:
Preliminarmente
(i) a nulidade da decisão recorrida pela omissão do acórdão recorrido quanto à
realização da perícia/diligência requerida, reiterando-se o pedido da sua realização em
primeira instância administrativa, e consoante quesitos apresentados desde a
Impugnação.
No Mérito
(ii) a nulidade e improcedência do auto de infração referente ao MPF no
0610900/00119/07- PIS e COFINS, invocando-se a regra legal de não incidência
tributária que respalda os atos cooperativos das sociedades cooperativas (artigos 79,
87 e 111 da Lei n° 5.764/71), e na extensão em que postulado na defesa (atendimento
médico e pela rede credenciada, intercâmbio e integralidade das sobras);
(iii) a nulidade e improcedência do auto de infração, ante a definição jurídico-
econômica de operadora de planos de saúde, reconhecendo-se a possibilidade de se
proceder a necessários ajustes na base de cálculo do PIS e da COFINS, de forma a se
colher somente o que se configurar efetiva receita (comissão/taxa de administração),
destacando-se a previsão contida no § 9° do artigo 3° da Lei n° 9.178/98, com redação
dada pelo artigo 20 da MP no 2.158-35/2001;
(iv) a nulidade e improcedência do auto de infração, excluindo-se a exigência
do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, uma vez que excluídas do conceito de
faturamento.
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

Após, a Recorrente apresentou manifestação com desistência parcial com relação
aos débitos incluídos no parcelamento previsto pela Lei no 11.941/2009, especificamente em
relação aos valores exigidos em todas as competências correspondentes à taxa de administração
auferida como receita da cooperativa enquanto operadora de planos de saúde, mantendo a
discussão administrativa em relação ao restante dos débitos objeto do presente processo.
Com base no Requerimento de Desistência Parcial de Recurso Voluntário, foram
apartados os débitos objeto de desistência, transferidos para o PAF no 13688.000187/2010-91.
Inicialmente, este Colegiado decidiu por converter o julgamento do recurso em
diligência através da Resolução no 3402-002.785, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes, para a Autoridade Fiscal de origem quantificar a repercussão da
interpretação legal fixada pelo § 9o-A, art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, acrescido pela Lei no
12.873, de 2013, sobre os valores exigidos no lançamento, apresentando demonstrativo
retificador, caso entenda cabível.
A diligência foi cumprida pela Unidade de Origem, conforme Informação Fiscal
de fls. 1659-1661, com intimação da contribuinte sobre o resultado, a qual apresentou a
manifestação de fls. 1667-1670.
Através do Despacho de fls. 1677 o processo foi encaminhado para novo sortei,
retornando para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e análise já realizada através da Resolução no 3402-002.785, o
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ser conhecido.
2. Objeto deste litígio
Versa o presente litígio sobre autos de infração para constituição de crédito
tributário para exigência das Contribuições para o PIS/Pasep (R$ 50.311,06) e da COFINS (R$
232.209,59), sobre o período de apuração de 01/2003 a 12/2006, em razão de falta/insuficiência
de recolhimento.
Consta no Termo de Verificação Fiscal que foram analisados os demonstrativos
das bases de cálculo das contribuições, constatando que o Contribuinte considerou como base
tributável apenas o que declarou ser atos não cooperados, praticados por não cooperados,
identificável nas "Demonstrações de Resultado Mensais".
Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

Em síntese, a Autoridade Fiscal constatou que a Contribuinte apurou o total das
receitas, deduzindo os custos/despesas apurados nas contas 411, resultando como base de cálculo
o somatório de "Ato não cooperativo próprio + Ato não cooperativo de Intercâmbio + Receitas
financeiras a partir de set/2003". Para tanto, ao deduzir da "Receita Total", a receita “Atos não
Cooperados + Receitas financeiras” e o total de custos apurados nas contas 411, a diferença
encontrada foi considerada como "Receitas Isentas” (Taxa administrativa/cartão/anuidades/mensalidades).
A Fiscalização refez as contas “Total da Receitas” (-) custos/despesas apurados na
contas 441 (-) “Receitas isentas considerada" = Base de .cálculo (Atos não considerados não
cooperados + Receitas financeiras a partir de set/2003), concluindo que a sistemática de cálculo
foi montada para que a base de cálculo resultasse na receita identificada como atos não
cooperativos próprios ou de intercâmbios mais a receita financeira a partir de setembro de 2003,
representando parcela bastante reduzida em relação ao total da receita, sem respaldo legal.
Considerou a Fiscalização que:
i)
O artigo 6o, inciso I da Lei Complementar no 70/91, estabelecia as condições
básicas para a isenção das cooperativas com relação à COFINS, quais sejam,
observância de legislação específica e aplicação da isenção apenas aos atos
cooperativos próprios de sua finalidade;
ii)
O art. 2°, inciso II e parágrafo 1o da Lei no 9.715/98 tratou sobre a forma pela
qual as cooperativas estariam isentas da contribuição para o PIS com base no
faturamento do mês;
iii)
Os arts. 2o e 3o da Lei n° 9.718/ 1998 alteraram o conceito de faturamento,
ampliando o campo de incidência do PIS/PASEP e da COFINS e, a partir de 01
de fevereiro de 1999, a base de cálculo dessas contribuições passou a ser
considerada como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo,
no entanto, permitidas algumas exclusões;
iv)
O artigo 8° do mesmo Diploma Legal elevou a alíquota da contribuição de 2%
para 3%;
v)
A Medida Provisória no 1.858-6/99 estabeleceu nova sistemática para o cálculo
das contribuições, revogando a isenção da COFINS prevista no inciso I do art. 6°
da Lei Complementar no 70/91, quanto aos atos cooperados, e revogando o inciso
II da art. 2° da Lei 9.715/98, que tratava da contribuição ao PIS sobre a folha de
pagamentos. O art. 13 dessa MP determinou quais os contribuinte estariam
sujeitos a esta modalidade de recolhimento (PIS sobre a folha de pagamentos),
não incluindo entre eles as sociedades cooperativas;
vi)
A partir de 01/11/99, a contribuição ao PIS e COFINS das sociedades cooperativa
passou a incidir sobre o total da receita bruta, como definido na Lei no 9.718/98,
não se diferenciando os atos cooperativos dos não-cooperativos, passando as
sociedades cooperativas à condição de contribuintes da COFINS e do
PIS/FATURAMENTO também sobre as receitas oriundas de ato cooperativos,
sendo admitidas, especificamente para as atividades típicas das cooperativas de
produção agropecuária, além das exclusões comuns a todas as pessoas jurídicas,
as exclusões expressas no artigo 15 da MP 1858-7/99 e suas reedições;
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

vii)
Com isso, tratando-se a Contribuinte de sociedade cooperativa de trabalho
médico, não faz juz às exclusões expressas no artigo 15 da MP 1858-7/99 e suas
reedições;
viii)
Em 09/12/99 foi editada a Instrução Normativa SRF n° 145, dispondo sobre a
contribuição ao PIS e à COFINS devidas pelas sociedades cooperativas em geral;
ix)
Após, com o objetivo de corrigir distorções provocadas na base de cálculo das
contribuições, foi editado o art. 1° da MP no 101, de 30 de dezembro de 2002,
convertida na Lei no 10.676, de 22 de maio de 2003;
x)
O artigo 2° da MP 2.158-35/01 introduziu ao artigo 3° da Lei 9.718/99 o § 9°,
dispondo sobre deduções específicas a operadoras de plano de saúde, produzindo
efeitos para fatos geradores ocorridos a partir de dezembro de 2001;
xi)
A partir de 26/11/02, as disposições sobre as contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS devidas pelas sociedades cooperativas em geral, foram regulamentadas
pelo Decreto n° 4.524/02, normatizado pela Instrução Normativa SRF n° 247/02;
xii)
Portanto, as deduções admitidas para uma cooperativa de trabalho médico e
operadora de planos de saúde são:
a) vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos, IPI e ICMS, quando
cobrados do vendedor dos bens ou prestador de serviços na condição de
substituto tributário;
b) reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados
como perda, que não representem ingressos de novas receitas;
c) receitas decorrentes da venda de bens do ativo permanente;
d) os valores das sobras líquidas destinados à formação dos Fundos de Reserva
e FATES, a partir de Nov/99 (MP 101/2002, convertida na Lei n° 10.676, de 22
de maio de 2003);
e) como operadora de plano de assistência à saúde, a partir de dezembro de
2001 (Lei 9.718/98, art. 3o, § 9o, com redação dada pelo art. 2o da MP 2158-
35/01):
I - co-responsabilidades cedidas;
II - parcela das contraprestações pecuniárias destinadas à constituição de
provisões técnicas;
III - valor referente às indenizações correspondentes a eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas de transferência
de responsabilidade.
xiii)
Com base nas planilhas/demonstração de resultados apresentados pelo
contribuinte, nas quais constam os valores mensais de Custos de Intercâmbio e
Receitas de Intercâmbio, quais sejam:

 As contas e os valores mensalmente contabilizados referentes aos
desembolsos efetivamente pagos para indenizar seus conveniados,
profissionais e empresas de saúde por eventos realizados em associados de
outras operadoras;
 Os repasses recebidos de outras operadoras para ressarcimento dos
desembolsos citados.
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

xiv) Para tanto, foi elaborado o demonstrativo de "Transferências de
Responsabilidade" a fim de se apurar a correta dedução permitida às operadoras
de planos de saúde;
xv)
Nos meses em que os custos foram superiores aos recebimentos, ou seja, a
diferença foi positiva (pois, se negativa aumentaria a base de cálculo), tais
diferenças foram levadas ao demonstrativo da base de cálculo do PIS/COFINS,
deduzindo a base de cálculo das referidas contribuições, conforme determina o
inciso III do § 9° do artigo 3o da Lei no 9.718/98, inserido pela MP 2.158-
35/2001.
Após o levantamento acima detalhado, a Fiscalização lançou de ofício as
diferenças apuradas das contribuições ao PIS e COFINS no período compreendido entre
dezembro de 2003 e dezembro de 2006.
Delimitada a motivação do auto de infração contestado pela Recorrente,
passo à análise dos seguintes argumentos da defesa.
i)
Preliminarmente, nulidade da decisão recorrida pela omissão quanto à
realização da perícia/diligência requerida;
ii)
No mérito:
(ii.1) Não se encontra sujeita à tributação pelo PIS e COFINS dos
resultados decorrentes da prática de atos cooperativos, assim entendidos a
produção médica, os repasses a credenciados, inclusive nas hipóteses de
intercâmbio, bem como as sobras cooperativistas, conforme orientação da
Lei n°5.764/71;
(iii.2) Atua como operadora de planos de assistência à saúde, se sujeitando
à tributação exclusivamente sobre a sua taxa de administração, devendo
ser afastados todos os repasses realizados a terceiros efetivos prestadores
de saúde, bem como as provisões técnicas; e
(iii.3) Não incidência sobre as receitas financeiras.
3. Preliminarmente
A Recorrente pede pela nulidade da decisão recorrida pela omissão quanto à
realização da perícia/diligência requerida.
Inexiste nulidade a ser sanada, uma vez não configuradas as hipóteses previstas
pelo artigo 59, incisos I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não é o caso dos autos.
A decisão recorrida espelhou o convencimento do ilustre Julgador de primeira
instância, sendo abordados os argumentos da defesa, os quais não foram acatados.
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

Outrossim, a nulidade aventada em razões recursais foi superada através da
Súmula CARF no 163, com a seguinte previsão:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Por outro lado, impera observar que a preliminar em referência resta prejudicada
em razão da diligência realizada através da Resolução no 3402-002.785, conforme já relatado.
Portanto, deve ser afastada nulidade pleiteada pela Recorrente.
4. Mérito
4.1. Dos atos cooperativos. Interpretação legal fixada pelo § 9oA do art. 3o da
Lei no 9.718/1998
Um dos argumentos da Recorrente é que, por ser uma operadora de planos de
saúde, deveria ser reconhecido seu direito aos ajustes na base de cálculo do PIS e da COFINS, de
forma a se tributar apenas os valores configurados como efetiva receita (comissão/taxa de
administração), como autoriza o § 9o do artigo 3° da Lei n° 9.178/98, que assim dispõe:
Art. 3o. O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 9° Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - co-responsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões
técnicas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pagos, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Como já demonstrado através da Resolução no 3402-002.785, a questão foi objeto
de alteração legislativa, com a inclusão do § 9o-A pela Lei no 12.873/2013, com o seguinte texto:
§ 9oA. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)
A aplicação retroativa do § 9o-A pela Lei no 12.873/2013 tem sido amplamente
aceita neste CARF, em conformidade com o entendimento externado de forma unânime pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF no Acórdão n.o 9303-004.399, de relatoria da
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, cuja Ementa abaixo transcrevo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA,
art. 3o da Lei 9.718/98.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA,
art. 3o da Lei 9.718/98.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, a norma que seja
expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato pretérito,
restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
Amolda-se o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do CTN ao §9oA, do art.
3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no
12.873, que retroage para alcançar os fatos geradores do presente processo
administrativo.
Como igualmente já abordado no r. voto condutor da Resolução no 3402-002.785,
reitero que o Acórdão no 9303-010.734, de relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, expressamente manifestou sobre a pacificação do tema na CSRF:
Pois bem. Quanto às exclusões (ajustes) na base de cálculo do PIS e da COFINS
concedidas às Cooperativa de Serviços Médicos (Sociedades operadoras de Plano de
Assistência Saúde), tal questão encontra-se superada nesta CSRF, uma vez que, com a
edição da Medida Provisória (MP) n.o 619, de 2013 (convertida na Lei no 12.873, de
2013), introduziu-se, no art. 3o da Lei da no 9.718, de 1998, o §9o-A, segundo o qual,
Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

para efeito de interpretação, nos custos de utilização pelos beneficiários do plano,
incluem-se não apenas os despendidos com seus próprios beneficiários, mas também
com os beneficiários de outras operadoras atendidos a título de transferência de
responsabilidade.
Como se vê, a teor do §9o-A, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, introduzido pela Lei no
12.873, de 2013, a exclusão prevista no §9o, III, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
restou esclarecido, de forma explícita e definitiva a legitimidade de as operadoras do
plano de saúde deduzirem da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor
correspondente às indenizações aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do §9o;
entende-se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários
da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a
título de transferência de responsabilidade assumida.
No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. CUSTOS ASSISTENCIAIS. REDE
PRÓPRIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
As operadoras de planos de assistência à saúde (sejam cooperativas ou não) podem
deduzir da base de cálculo da contribuição o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago (entendido como o total dos
custos assistenciais - contemplados aí também os havidos em atendimentos prestados
em estabelecimentos da rede própria - decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a
título de transferência de responsabilidade assumida), deduzido das importâncias
recebidas a título de transferência de responsabilidades. (§§ 9o e 9o-A do art. 3o da Lei no
9.718/98)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. CUSTOS ASSISTENCIAIS. REDE
PRÓPRIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
As operadoras de planos de assistência à saúde (sejam cooperativas ou não) podem
deduzir da base de cálculo da contribuição o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago (entendido como o total dos
custos assistenciais - contemplados aí também os havidos em atendimentos prestados
em estabelecimentos da rede própria - decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a
título de transferência de responsabilidade assumida), deduzido das importâncias
recebidas a título de transferência de responsabilidades. (§§ 9o e 9o-A do art. 3o da Lei no
9.718/98). (Acórdão no 9303-010.735 – PAF no 13864.000243/2010-18 – Redator
Designado: Andrada Márcio Canuto Natal)

Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

4.2. Do resultado da diligência
Diante da aplicação retroativa da interpretação legal fixada pelo § 9oA do art. 3o
da Lei no 9.718/1998, acrescido à redação original pelo artigo 19 da Lei no 12.873, de 2013, o
julgamento deste recurso inicialmente foi convertido em diligência para reanálise da Autoridade
Fiscal Autuante sobre os valores exigidos no lançamento de ofício, com nova apuração através
de demonstrativo retificador.
Em Informação Fiscal de fls. 1659-1661, a Unidade de Origem procedeu aos
ajustes na base de cálculo na forma determinada, fazendo constar o recálculo dos valores
remanescentes do crédito tributário constituído de ofício, mediante o cômputo das deduções
permitidas às operadoras de planos de assistência à saúde, do valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pagos, assim entendidos como o total dos
custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida,
incluindo-se nesse total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de
outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
A Recorrente apresentou a manifestação de fls. 1667-1670, pela qual concordou
com o demonstrativo retificador elaborado pela Unidade de Origem com relação às deduções
previstas pelo artigo 3o, § 9o e 9oA da Lei n. 9718/98.
Todavia, a Recorrente contestou a inclusão na base de cálculo apurada em
diligência de outras receitas que entende estranhas ao conceito de faturamento, quais
sejam:
i)
Receitas
financeiras
(Conta
34:
Rendimentos
c/
Aplicação/Juros/Sobras Diversas). Argumentou a defesa que, por não
decorrer de prestação e serviços ou compra e venda de mercadoria, tal
receita não deveria ser considerado na apuração da base de cálculo do
PIS/COFINS, uma vez que o artigo 3o caput da Lei n.o 9.718/98 delimitou
o conceito de faturamento, o qual não pode ser entendido como todos os
ingressos recebidos pelo contribuinte;
ii)
Outras Receitas Operacionais (Conta 331: Cartão/Intercâmbio
Eventual). Argumentou a defesa que a tributação sobre tais ingressos
decorrentes de atos cooperativos, recebidos de outras cooperativas no
chamado intercâmbio, ocorreu na contramão do artigo 79 da Lei Federal
n.o 5.764/1971, a exemplo do Acórdão no 9303-009.642.
Com isso, reportando aos fundamentos demonstrados em Recurso Voluntário,
pediu a defesa para que sejam admitidos os ajustes de base de cálculo de operadoras de planos de
saúde já reconhecidos em diligência fiscal (artigo 3o, § 9o e 9oA da Lei n. 9718/98), bem como
expurgadas da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas financeiras, haja vista que não
representam faturamento da cooperativa, bem como reconhecida a não incidência sobre o ato
cooperativo (artigo 79 da Lei n.o 5.764/1971).
Diante de tal irresignação, passo à análise da controvérsia que remanesce
neste litígio:
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

4.3. Das Receitas Financeiras (Conta 34)
Argumentou a Recorrente que, por não decorrer de prestação e serviços ou
compra e venda de mercadoria, a receita financeira, representada pelos rendimentos c/
aplicação/juros/sobras diversas (Conta 34) não deve ser considerada na apuração da base de
cálculo do PIS/COFINS, uma vez que deve ser aplicada a interpretação conferida ao artigo 3o
caput da Lei n.o 9.718/98 para o conceito de faturamento.
Com razão à defesa.
A Recorrente trata-se de cooperativa e Operadora de Planos de Saúde. A
caracterização de atos como cooperativos deflui do atendimento ao binômio consecução do
objeto social da cooperativa e realização de atos com seus associados ou com outras
cooperativas, não se revelando suficiente o preenchimento de apenas um dos aludidos requisitos.
No caso da Recorrente, as receitas provenientes das aplicações financeiras não
guardam qualquer vínculo com o conceito de faturamento passível de compor a base de cálculo
para incidência das contribuições, uma vez que não são receitas decorrentes da prestação de
serviços ou da atividade principal das cooperativas médicas operadoras de plano de saúde.
Neste sentido já definiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa
abaixo:
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
COFINS.
ISENÇÃO
SOBRE
ATO
COOPERATIVO. LEI 9.718/98. CONCEITO DE RECEITA BRUTA. AMPLIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 97
DA CF. INVIABILIDADE.
I - Buscando o financiamento da seguridade social, a Constituição previu a criação de
contribuição social a cargo da empresa ou entidade a ela equiparada , sobre a receita ou
faturamento (art. 195. I, "b", da CF). A Lei Complementar n. 70/91, em face do
mandamento constitucional, instituiu a COFINS a incidir sobre o faturamento mensal,
assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviço e
de serviços de qualquer natureza.
II - A Lei n. 9718/98, no artigo 3o, parágrafo 1o, definiu que o faturamento corresponde
à receita bruta da pessoa jurídica e que o conceito de receita bruta é a totalidade das
receitas auferidas , sendo irrelevante o tipo de atividade e classificação contábil adotada
para as receitas.
III - O Supremo Tribunal Federal, em sessão de 09.11.2005, ao julgar os REs n.
346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, considerou inconstitucional o §1o
do art. 3o da Lei n. 9.718/98, ao tempo em que reconheceu a constitucionalidade do
artigo 8o, caput, do mesmo diploma legal. Com tal decisão restou definido que o
conceito de receita bruta não poderia ter sido ampliado pelo § 1o do art. 3o da Lei n.
9.718/98, devendo permanecer o conceito definido pela legislação anterior (art. 2o da
LC n. 70/91), que considera como faturamento a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
IV - Verificado, por definição legal (art. 79 da Lei n. 5.764/71), que o ato cooperativo
não implica em operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria, consigna-se que não há incidência da COFINS sobre tais atos.
V - Na hipótese das cooperativas de crédito, já está assentado que toda a movimentação
financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de
Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

empréstimos aos cooperados bem como a efetivação de aplicações financeiras no
mercado, constitui ato cooperativo, não havendo incidência da COFINS.
VI - É desnecessária a apreciação acerca da constitucionalidade da norma legal
discutida uma vez que o STF já realizou o mencionado controle, declarando a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o do referido diploma legal.
VII - Agravo regimental improvido.
(AgRg no Recurso Especial n. 983.061/ AL, Ministro Francisco Falcão, 1a Turma,
DJe 07/04/2008 grifos nossos)
Portanto, tendo em vista que tais receitas financeiras não guardam vínculo com o
conceito de faturamento, entendo que devem ser excluídas da base de cálculo do PIS e da
COFINS, motivo pelo qual igualmente dou provimento ao recurso neste ponto.
4.4. Dos ingressos a título de intercâmbio entre cooperativas (Conta 331)
Argumentou a Recorrente que foram tributados ingressos decorrentes de atos
cooperativos, referentes ao valores recebidos de outras cooperativas no chamado intercâmbio
(Conta 331), o que vai na contramão do artigo 79 da Lei Federal n.o 5.764/1971.
Esclareceu, ainda, que mencionado ingresso se refere a valores recebidos pela
Unimed Alto Paranaíba, pagos por outras unidades da Unimed a título de intercâmbio recebido, e
não se confundem com a dedução de intercâmbio admitida pela diligência, que se refere aos
valores repassados pela Unimed Alto Paranaíba a outras Unimeds do sistema em decorrência do
atendimento aos usuários da Recorrente. Reportou ao Recurso Voluntário com relação aos
fundamentos sobre as diferenças entre as duas modalidades de intercâmbio.
Em Recurso Voluntário, alegou a defesa que o intercâmbio se configura através de
um enlace operacional entre cooperativas do ramo, e da mesma rede, que atuam em localidades
diferentes, e que se auto-cooperam.
Citou o Manual de Intercâmbio Nacional Unimed, Versão Abril 2006 (Anexo 1 -
Conceitos Básicos), no qual consta que trata-se de negociações entre as UNIMEDS do País, que
gera relações operacionais específicas e normatizadas, para atendimento de usuário, na área de
ação de uma cooperativa, contratados por outra do mesmo SISTEMA, a exemplo de:
• troca de sujeitos da obrigação contratual de atendimento dos usuários;
• relações operacionais com disciplina obrigatória, já submetidas a regramentos;
• a prestação do atendimento por UNIMEDS singulares;
• o caráter interdependente da negociação."
Por fim, esclareceu a Recorrente que na forma acima demonstrada, a título de
exemplo, um usuário paciente da Unimed Alto Paranaiba (Unimed Origem) poderá ser atendido,
quando necessário, por um médico cooperado da Unimed Frutal (Unimed Destino), em outra
localidade.
Assiste razão aos argumentos da defesa.
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

A Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o
regime jurídico das sociedades cooperativas, assim prevê em seu artigo 79:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria. (sem destaque no texto original)
A título de fundamentação, na forma permitida pelo artigo 50, § 1o da Lei no
9.784/19991, peço vênia para reproduzir o r. voto condutor do v. Acórdão n.o 9303-009.6422, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, proferido em julgamento ao PAF
no 15940.720065/2013-55:
Conforme relatado, em seu recurso especial, o contribuinte defende a exclusão
da base de cálculo do PIS e da Cofins dos valores recebidos a título de intercâmbio
eventual. Aponta dois motivos: 1) que trata-se de receitas decorrentes de atos
cooperativos, portanto não passíveis de serem tributados e 2) estaria também
amparado pela exclusão da base de cálculo prevista no inc. III do § 9o do art. 3o da Lei
no 9.718/98.
O acórdão recorrido rejeitou a primeira tese, de que os atos cooperativos não
sofreriam a tributação, com base na mudança legislativa que teria ocorrido sobre o
assunto. Sustentou que a isenção dos atos cooperativos, prevista no artigo 6o da LC no
70/91, havia sido revogada pelo art. 23 da MP no 2.158-35/2001 e que daí em diante
houve uma série de mudanças no tratamento tributário a eles relativos. Transcreve
inclusive trechos de um voto do ilustre ex-conselheiro José Fernandes, o qual sustenta
sua posição no julgamento do STF, em regime de repercussão geral, dos RE 598.085 e
599.362. Vejamos então o que assentou o STF naqueles julgamentos:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição Federal.
Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não incidência com
relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP.
Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

2 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS. INTERCÂMBIO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide Cofins sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas,
por serem decorrentes de atos cooperativos. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ, no regime dos
recursos repetitivos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS. INTERCÂMBIO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide PIS/Pasep sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas
associadas, por serem decorrentes de atos cooperativos. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ, no regime
dos recursos repetitivos.

Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato
cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos
tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo
ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O
texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de
tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das
cooperativas à isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita
da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá
esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve,
com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso
ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir
quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade
de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência
específica, em cada caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros –
contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como mera intermediária de
trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com personalidade
jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem faturamento,
constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que
tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento
tributário privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na
Constituição que a seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo
art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de normas
concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao PIS
não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as cooperativas,
de acordo com as características de cada segmento do cooperativismo e com a maior ou
a menor necessidade de fomento dessa ou daquela atividade econômica. O que não se
admite são as diferenciações arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para
declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da
impetração.(Destaquei)
Vejam que no item 4 do acórdão do STF assim se perfaz:
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir
quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade
de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência
específica, em cada caso concreto, dirá.
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

Esse julgamento do STF deu se em 06/11/2014, e de forma clara disse que não é
inconstitucional tributar o ato cooperativo.
Posteriormente, o STJ analisando caso específico de atos cooperativos concluiu
que os atos cooperativos típicos, mais especificamente aqueles submetidos ao
julgamento, não poderiam ser tributados, pois havia ali um caso de não incidência
tributária por força da lei. Olha como se deu aqueles julgamentos do STJ:
Repetitivo do STJ 1141667 e 1164716 julgados em 27/4/2016.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215
e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa
da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre
os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Importante observar que quando o ilustre ex-conselheiro José Fernandes
proferiu o voto transcrito em parte no acórdão recorrido, 17/03/2016, o STJ ainda não
tinha realizado esses julgamentos, os quais se deram em 27/04/2016.
O acórdão recorrido em momento algum afastou as receitas obtidas e
classificadas como intercâmbio eventual, como sendo ato cooperativo. Ao contrário
afirmou que, mesmo sendo ato cooperativo, houve alterações legislativas que
culminaram na possibilidade de sua tributação. Importante então entendermos do que
se tratam essas receitas em discussão. Transcrevo abaixo trechos do voto do acórdão
recorrido, no qual delineia-se o que são as receitas decorrentes de intercâmbio
eventual:
(...)
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.002673/2007-08

Quanto ao mérito, essa parte do lançamento se refere a valores recebidos a título de
intercâmbio eventual pela Recorrente pela prestação de serviços a usuários de outras
operadoras de saúde, em uma relação em que não há transferência de responsabilidade,
conforme se extrai do seguinte trecho da decisão recorrida:
“conclui-se que o atendimento em Intercâmbio ocorre nos casos em que uma operadora
de saúde (Cessionária) presta serviços aos usuários de outra operadora de saúde
(Cedente). Nestas condições, os custos do atendimento são assumidos pela Operadora
de Origem (Cedente), mediante pagamento à Operadora Executora (Cessionária).
Após a realização da diligência solicitada por esta DRJ (Resolução no 2.001.676, fls.
828/832), restou esclarecido que as deduções efetuadas pela Autuada (rubrica 331
– Intercâmbio Eventual) referem-se aos recebimentos decorrentes da prestação de
atendimento a beneficiários de outras operadoras de saúde da rede Unimed,
situação na qual a Impugnante atuou como Operadora de Saúde Cessionária (veja-
se Termo de Informação Fiscal e Encerramento de Diligência, fls. 930/932).
(...)
Conclui-se então que se tratam de recebimentos oriundos de outras cooperativas
Unimed, associadas para o cumprimento de seus objetivos sociais. Penso que se
encaixam então entre os atos cooperativos na definição dada pelo art. 79 da Lei no
5.764/71, devendo ser aplicado então o decidido pelo STJ, na sistemática dos recursos
repetitivos, conforme acima demonstrado.
Com os mesmo fundamentos, entendo que deve ser afastada a incidência das
Contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS sobre os atos cooperativos recebidos de outras
cooperativas (Conta 331: Cartão/Intercâmbio Eventual), na forma prevista pelo artigo 79 da Lei
Federal n.o 5.764/1971.
5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para: (i) aplicar
os ajustes de base de cálculo apurados em diligência fiscal, na forma prevista pelo § 9o-A, do art.
3o da Lei no 9.718/1998, introduzido pela Lei no 12.873/2013; (ii) excluir as receitas financeiras
(Conta 34: Rendimentos c/ Aplicação/Juros/Sobras Diversas) das bases de cálculo das
contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS; e (iii) reconhecer a não incidência das
contribuições sobre o ato cooperativo recebidos de outras cooperativas (Conta 331:
Cartão/Intercâmbio Eventual), na forma prevista pelo artigo 79 da Lei Federal n.o 5.764/1971.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital